Tribunal: TJES
Processo: 0015624-87.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015624-87.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FEU MANHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 309 DO CTB, 150 E 329 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DE EXCLUDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 309 do CTB, 150 e 329, caput, do Código Penal, em concurso material. A defesa pleiteou absolvição, reconhecimento de excludentes de ilicitude, redução das penas-base, redimensionamento do aumento da pena pela agravante da reincidência, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Verificar a existência de materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante.

ii) Analisar a incidência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

iii) Examinar eventual ilegalidade na fixação das penas-base.

iv) Avaliar o aumento da pena pela reincidência no crime de resistência.

v) Verificar a possibilidade de substituição da pena e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Materialidade e autoria dos crimes devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais, sem respaldo para teses defensivas de legítima defesa ou estado de necessidade.

2.
A conduta do réu demonstrou risco concreto à coletividade, fuga da autoridade policial, invasão de domicílio e resistência ativa à prisão, confirmando a tipicidade dos delitos.

3.
Penas-base fixadas com fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atenção ao modelo trifásico do art. 68 do CP.

4.
No crime de resistência, a majoração da pena em 100% pela reincidência revelou-se desproporcional. Aplicação da fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, redimensionando-se a pena para 2 meses e 10 dias.

5.
Impossibilidade de substituição da pena ou fixação de regime mais brando, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 44, II, e 33, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de resistência, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“A existência de materialidade e autoria comprovadas, aliadas à ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe a manutenção da condenação.”

“A majoração da pena em razão da reincidência deve observar fração proporcional, sendo inadequado o aumento sem fundamentação concreta superior à fração de 1/6.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, arts. 59, 61, I; 65, III, "d"; 67; 68; 69; 150; 329;

CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 736175/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 31/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0015624-87.2020.8.08.0035

APELANTE:
DIEGO FEU MANHÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO FEU MANHÃES
, em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou Diego pela prática dos crimes previstos no artigo 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 150, caput, e artigo 329, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia: I) a absolvição quanto a todos os delitos imputados, sob o fundamento de que os fatos não configuram infração penal e, alternativamente, em razão de estado de necessidade e legítima defesa; II) a fixação da pena-base nos mínimos legais quanto aos crimes dos artigos 309 do CTB e 150 do CP; III) a redução do patamar de aumento da pena relativa ao crime de resistência, ante o reconhecimento da agravante da reincidência; IV) a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto; e V) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, acostado sob ID 16683588, pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Inicialmente, quanto ao pedido absolutório, constato que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu restaram cabalmente comprovadas nos autos, não se vislumbrando nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade alegada pela defesa.

Em relação ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ficou incontroverso que o apelante conduzia veículo automotor, mesmo não sendo habilitado, em via pública de intenso fluxo, praticando manobras arriscadas, trafegando pela contramão, desobedecendo sinalizações e colocando em risco direto a integridade física de pedestres e demais condutores.

A prova documental coligida nos autos, especialmente o boletim unificado e o auto de resistência à prisão, somada aos testemunhos dos guardas municipais que participaram da perseguição e da abordagem, indicam de forma clara que a condução ocorreu com total imprudência e em situação de perigo concreto, o que atrai, com precisão, a subsunção típica do art. 309 do CTB.

No tocante ao crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, os elementos probatórios indicam que, após abandonar o veículo e evadir-se das equipes de patrulhamento, o réu saltou o muro de uma residência particular e adentrou ao seu interior, permanecendo escondido debaixo de um sofá até ser localizado. Tal narrativa está em consonância com os depoimentos das testemunhas oculares e dos agentes públicos que participaram da ocorrência, bem como com o relato da moradora, que, visivelmente abalada, autorizou o ingresso da força policial no imóvel. A inexistência de qualquer vínculo entre o réu e os moradores reforça a configuração típica da invasão, sem consentimento, de imóvel alheio, em manifesta afronta ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

Quanto ao crime de resistência, previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal, igualmente não há dúvidas quanto à ocorrência do fato típico.

Isso porque, conforme narrado pelos guardas Gustavo Machado Barcelos, Roberta Rosa Rocha e Abner Nunes Pereira, o apelante resistiu ativamente à prisão, não cedendo os braços para ser algemado, tentando se desvencilhar mesmo após a imobilização e oferecendo oposição direta à execução do ato legal, exigindo a utilização de força moderada e proporcional por parte da guarnição.

Além disso, os testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e apresentaram consistência, harmonia e riqueza de detalhes, sendo, portanto, dotados de elevado valor probatório, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça e dessa Eg. Corte de Justiça.

Assim, não há que se falar em absolvição quanto a nenhum dos delitos, restando mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau, inclusive afastando-se as teses defensivas de estado de necessidade ou legítima defesa, que não encontraram respaldo no acervo probatório.

Superada a análise da responsabilidade penal, passo ao exame dos pedidos subsidiários da defesa.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quanto aos crimes do art. 309 do CTB e 150,
caput
, do CP, não merece acolhimento.

Com efeito, a fixação da pena-base no mínimo legal é inviável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente reconhecidas e fundamentadas.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que as penas impostas seguiram formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com o Magistrado de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma. O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

ART, 309 DO CTB

Pena-detenção, de seis meses a um ano, ou multa Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, haja vista que fugia de abordagem da Guarda Municipal, o que denota maior reprovação no agir; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é reincidente (0009988-24.2012.8.08.0035 vide Relatório SEEU à fl. 123). Deste modo, valorarei referida circunstância na segunda fase da dosimetria, para que não seja caracterizado bis in idem; sem elementos suficientes para valoração da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não se tem informações para mensurar a
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não foram revelados, malgrado a confissão espontânea; as
circunstâncias
do fato são desfavoráveis, eis que Diego, antes de mais nada, havia ameaçado a Sra. Carolina de Almeida Frechiani, que confeccionava pedido de Medidas Protetivas e, por tal razão, se fez presente de DEAM, a bordo do veículo Hyundai i30, mesmo sem possuir CNH; as
consequências
do crime não extrapolam o tipo penal em apreço; não há o que se falar sobre o
comportamento da vítima
, uma vez se tratar do Estado; sem informações nos autos a respeito da sua
situação econômica
.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a culpabilidade e circunstâncias, do seguinte modo: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (ST) - AgRg no HC 736175 / SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/05/2022)". Com isso, fixo a pena, em base, em
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Considerando que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB) e, ao mesmo tempo é reincidente (art. 61, inciso I, do CPB), mantenho a pena fixada, por se tratar de caso de compensação, com arrimo no art. 67 do Código Penal Brasileiro.

Sem causas de diminuição e de aumento de penas.

ART. 150,
CAPUT
, DO CPB

Pena detenção, de um a três meses, ou multa

Culpabilidade
evidenciada, tendo em vista que Diego estava a se esconder da Guarda Municipal, permanecendo debaixo do sofá da residência violada, até que os agentes municipais The localizaram e procederam sua prisão flagrancial;
antecedentes
maculados, sendo Diego reincidente (0009988-24.2012.8.08.0035 crime de tráfico de drogas, transitado em julgado para a defesa em 03/03/2015). Porém, hei de valorar mencionada circunstância na segunda fase da dosimetria, para que não ocorra bis in idem vide entendimento sumular nº. 241 do STJ; sem notícias de sua
conduta social
; inexiste nos autos elementos suficientes para aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
não foram revelados, malgrado confissão espontânea; as
circunstâncias
do fato não lhe favorece, haja vista que o acusado invadiu domicílio alheio com o escopo de assegurar prática de outros crimes; as
consequências do crime
são normais ao tipo penal, nada tendo a valorar; 7o
comportamento da vítima
não dificultou, nem facilitou a ação do acusado; a
situação econômica
do réu não está demonstrada nos autos do processo.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a culpabilidade e circunstâncias, do seguinte modo: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (ST) AgRg no HC 736175 / SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/05/2022)". Com isso, fixo a pena-base, em
01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Mantenho as penas fixadas, em obediência ao contido no art. 67 do CPB compensação de penas, considerando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CPB) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB).

Sem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual, torno em definitiva a pena até aqui apurada.

Partindo da premissa fixada pela sentença, nota-se que para o crime do artigo 309 do CTB, a pena varia de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, sendo o intervalo de 06 (seis) meses.

In casu
, ao proceder à primeira fase da dosimetria, o juízo de origem considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, destacando que o réu conduzia veículo automotor sem habilitação, em contexto de fuga de abordagem da Guarda Municipal, após ameaçar sua companheira, a qual se encontrava na Delegacia da Mulher para requerer medidas protetivas. Além disso, reconheceu-se que o acusado se dirigiu intencionalmente ao local para confrontar a vítima, expondo-a, bem como a terceiros, a risco concreto, o que justificou a exasperação da pena-base.

Portanto, aquilatando a pena-base de forma coerente, fixou a sentença o total de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Este valor foi estabelecido à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo equívocos a serem sanados.

Da mesma forma, para o delito do artigo 150,
caput
, do CPB, a pena máxima é de 03 (três) meses, sendo o intervalo de 02 (dois) meses.

Neste caso, a sentença também negativou duas circunstâncias judiciais: A
culpabilidade
, evidenciada pelo fato de Diego ter permanecido escondido debaixo do sofá da residência violada até ser localizado pelos agentes, bem como as
circunstâncias do fato
, pois o acusado invadiu domicílio alheio com o escopo de assegurar a impunidade dos outros crimes praticados.

Assim, acertadamente a sentença acolheu a interpretação de que tais circunstâncias exigiam maior reprovação, fixando a pena-base em 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção. O cálculo mostra-se razoável e proporcional, não havendo reparos a serem feitos por esta corte.

Por outro lado, no que se refere ao patamar de aumento da pena aplicada ao crime de resistência, impõe-se intervenção retificadora por parte desta instância revisora, diante da evidente desproporcionalidade no acréscimo promovido na segunda fase da dosimetria.

A pena-base foi fixada corretamente no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, contudo foi majorada em mais 02 (dois) meses em razão da agravante da reincidência, o que representa um aumento de 100% sobre a pena inicial, contrariando a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ausência de justificativa concreta para majoração mais severa, deve ser aplicada a fração padrão de 1/6 (um sexto) para agravantes genéricas.

Dessa forma, o acréscimo decorrente da agravante da reincidência deve ser limitado à fração de 1/6, correspondente a 10 (dez) dias, resultando na pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.

Considerando o reconhecimento do concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal, impõe-se a soma desta pena às reprimendas já fixadas para os crimes do art. 309 do CTB (07 meses e 17 dias de detenção) e do art. 150 do CP (01 mês e 07 dias de detenção),
totalizando uma pena privativa de liberdade de
11 (onze) meses e 04 (quatro) dias
de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme já fixado na sentença e mantido por esta instância.

Por fim, quanto aos demais pontos recursais relativos à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à fixação do regime inicial aberto, observo que a reincidência do apelante impede o acolhimento de ambos, conforme o disposto, respectivamente, no art. 44, II, e art. 33, §2º, do Código Penal.

Razão pela qual, mantenho o regime inicial semiaberto, por estar compatível com a quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.